Tribunal: STF
Processo: RHC 271951
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.057.600/PR, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTES DO DECURSO DO TRIÊNIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EVIDENTE. NECESSIDADE DE REGULAR APURAÇÃO EM SEDE EXECUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia limita-se ao reconhecimento da prescrição da falta grave atribuída ao apenado, sob o argumento de decurso do prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplicado analogicamente às infrações disciplinares de natureza grave.
2. Consoante registrado pelas instâncias ordinárias, o fato ocorreu em 20/10/2020, tendo havido unificação das penas em 01/03/2021 e trânsito em julgado da condenação pelo novo crime em 13/06/2022, todos antes do decurso do prazo de três anos.
3. No habeas corpus, o reconhecimento da prescrição exige demonstração inequívoca do transcurso do prazo, o que não se verifica de plano, sobretudo quando já determinada a regularização do procedimento para apuração da falta grave, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos Temas 758 e 941 do Supremo Tribunal Federal.
4. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada quanto à inexistência de prescrição manifesta.
5. Agravo regimental não provido (doc. 51).

 Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:

Bem estabelecido que o prazo prescricional aplicável à apuração das faltas disciplinares em sede de execução penal, observa-se que é inegável a ocorrência da prescrição no caso em análise.
Como bem apontaram a Corte Estadual e o Superior Tribunal de Justiça, até o momento não foi instaurado nenhum procedimento administrativo disciplinar ou qualquer procedimento semelhante para apuração da falta grave. As datas da suposta falta grave e os termos interruptivos da prescrição também restaram bem estabelecidos pela Corte de origem e pela Quinta Turma do STJ, sendo consignado no acórdão recorrido que:
2. Consoante registrado pelas instâncias ordinárias, o fato ocorreu em 20/10/2020, tendo havido unificação das penas em 01/03/2021 e trânsito em julgado da condenação pelo novo crime em 13/06/2022, todos antes do decurso do prazo de três anos.
Ora, tendo o próprio Superior Tribunal de Origem reconhecido a inviabilidade de homologação tácita de faltas graves e o fato de que o trânsito em julgado da condenação pelo novo crime (falta grave sob análise) ocorreu em 13/06/2022, sem que tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo disciplinar até o momento, é inegável a ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso de mais de 03 (três) anos desde tal marco interruptivo.
Ressalta-se que o reconhecimento da tese ora sustentada não demanda, de nenhuma forma, o revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus (doc. 69, pp. 4-5). 
 
Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem para reconhecer a prescrição da falta grave imputada ao paciente” (doc. 69, p. 5).
 
O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões propondo o “desprovimento do recurso ordinário” (doc. 88).

Antes de analisar o mérito do presente recurso ordinário, entendi necessário requisitar informações prévias ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Curitiba/PR, acerca do cumprimento do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 1.057.600/PR (doc. 93), as quais foram prestadas por meio de malote digital (doc. 96).

É o relatório. Decido.

Conforme esclareceu o juízo da execução, “foi realizada, em 12/2/2026, audiência de justificação para a apuração da suposta falta grave ocorrida em 20/10/2020, tendo sido declarada a prescrição da referida falta, conforme termo de audiência anexo” (doc. 96).

Desse modo, quando da interposição do presente recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, em 31/3/2026 (doc. 70), já não subsistiam os efeitos da falta grave em questão, circunstância que evidencia a superveniente ausência de interesse de agir recursal, em razão da perda superveniente do objeto.
 

 Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Diante da manifesta inviabilidade recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos, independentemente de publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator